Tribunal: TCU
Processo: 003.945/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2014/2022-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto Margaret Matos de Carvalho, Procuradora Regional do Trabalho, por meio do qual requer a reforma do Acórdão 857/2022-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 20/4/2022, em sede de representação. considerando que a ora recorrente não possui legitimidade para apresentar recurso, por não ter demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, nos termos dos artigos 146, § 1o, e 282 do Regimento Interno do TCU; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 146, §§ 1o e 2o, 282, 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Margaret Matos de Carvalho, Procuradora Regional do Trabalho, em razão de ausência de legitimidade; e em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, após enviar à recorrente cópia desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 003.945/2022-7 (PEDIDO DE REEXAME EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Margaret Matos de Carvalho (XXX.121.029-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento do Ministério do Meio Ambiente. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.